Tribunal: TJBA
Processo: 8054428-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054428-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLEMILDA SIRQUEIRA e outros Advogado(s): AUGUSTO CESAR PIMENTEL RODRIGUES GIFFONI ALVES (OAB:BA36805-A) AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA INSCRIÇÃO PÓSTUMA NO CPF. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para regularização cadastral do de cujus no CPF, determinando que os herdeiros diligenciassem por conta própria junto à autarquia. 2 - O inventariado faleceu em 1968, sem possuir inscrição no CPF. Um primeiro inventário, instaurado em 1975, foi extinto sem resolução do mérito, sem que naqueles autos constasse o cadastro. O inventário atual tramita desde 2016. A inventariante é pessoa idosa, analfabeta funcional, residente em zona rural, e há herdeiro absolutamente incapaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Cumpre definir se o juízo do inventário deve expedir ofício à Receita Federal, instruído com a documentação constante dos autos, para viabilizar a regularização cadastral do inventariado falecido em 1968 sem inscrição no CPF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O art. 319, § 1º, do CPC autoriza o juiz a adotar diligências para obtenção de dados cadastrais quando a parte não dispõe dessas informações. Já o § 3º veda o indeferimento quando a obtenção tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. 5 - O óbito remoto (1968), a escassez documental, as condições pessoais da inventariante e a existência de herdeiro incapaz configuram circunstâncias que afastam a premissa de que a parte pode obter o dado cadastral por seus próprios meios. 6 - A normativa administrativa da Receita Federal prevê, entre os documentos justificadores para inscrição de falecido, a requisição judicial, o que indica que a intervenção do juízo integra o fluxo regular de regularização cadastral post mortem. 7 - A expedição de ofício não implica substituição da competência administrativa da autarquia federal desde que o juízo se limite a provocar institucionalmente a administração para que realize pesquisa cadastral e adote as providências cabíveis segundo sua normativa interna. 8 - O recurso comporta acolhimento parcial, pois a inscrição no CPF constitui ato administrativo de competência exclusiva da Receita Federal, cujo resultado o juízo estadual não pode predeterminar. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento, para determinar ao juízo de origem a expedição de ofício à Receita Federal, instruído com a documentação dos autos, solicitando pesquisa cadastral e adoção das providências administrativas cabíveis à regularização da situação do inventariado no CPF, incumbindo ao inventariante diligenciar o cumprimento, inclusive com eventual documentação complementar. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054428-04.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante CLEMILDA SIRQUEIRA E ESPÓLIO DE RAIMUNDO SOUZA GÓES e parte(s) Agravado ESPÓLIO DE RAIMUNDO SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.